Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito Constitucional e Civil. Recurso inominado. Direito à imagem. Publicação jornalística. Utilização de fotografia de coronel da reserva da PMDF. Vinculação a matéria sobre participação em atos golpistas de 08 de janeiro. Negligência evidenciada no dever de cuidado na checagem da imagem. Dano moral configurado. Indenização razoável e proporcional. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença (ID 77781802) de parcial procedência dos pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 ao autor a título de danos morais. A condenação decorreu do uso indevido da imagem do autor, Coronel da reserva da PMDF, em reportagem da Revista Carta Capital (edição 1347 - ID 78063455) intitulada "Conluio – Bolsonarismo, Compadrio e Ocultação de Documentos na PM de Brasília...", que tratava de supostas condutas ilícitas de outros militares da corporação atreladas aos eventos de 08 de janeiro de 2023.
1.1. Em suas razões recursais (ID 78064143), a recorrente alega que a sentença “desconsiderou que a simples utilização da imagem do recorrido, desprovida de qualquer menção direta a seu nome, não configura dano moral indenizável. A matéria jornalística, ao não individualizar o recorrido além da imagem, não permite a identificação inequívoca que ensejaria a alegada lesão à honra e imagem.” Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
1.2. Contrarrazões (ID 78064152) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) a adequação da condenação por danos morais pela utilização não autorizada e descontextualizada da imagem do autor recorrido em matéria jornalística de grande repercussão e (ii) a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00.
III. Razões de decidir
3. A liberdade de imprensa e informação (Art. 220 da CF/1988) deve ser exercida em harmonia com a proteção aos direitos da personalidade (CF/1988, art. 5o, X). O veículo de comunicação que explora a imagem de terceiros, mesmo de figuras públicas, em contexto que sugere ou insinua envolvimento em fatos desabonadores e criminosos, sem a devida pertinência noticiosa ou cuidado na checagem, incorre em responsabilidade civil.
4. No caso, o autor recorrido, Coronel da PMDF na reserva remunerada desde 2021 (ID 78064109), não era investigado nem objetivamente relacionado aos fatos de 08 de janeiro de 2023 narrados na reportagem principal (ID 78063452). O uso de sua imagem para ilustrar visualmente a narrativa de conluio e aparelhamento ideológico da corporação (ID 78063455, p. 9) configurou uso indevido e negligente, gerando para o leitor a associação negativa com os fatos denunciados.
5. O dano moral decorrente da violação de imagem em contexto desabonador é in re ipsa (presumido), sendo desnecessária a prova objetiva do prejuízo (Súmula 403/STJ). A conduta da recorrente, notadamente sua desídia em verificar a identidade do militar ilustrado em tema de tamanha gravidade e repercussão social, enseja o dever de indenizar (arts. 186, 187 e 927 do CC).
6. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da veiculação equivocada em mídia de alcance nacional e a necessidade de desestímulo à reiteração de conduta negligente por parte da imprensa, ao mesmo tempo em que se observa o caráter de dano moral não indenizável na hipótese de ausência de menção nominal (ID 78064132) e a condição financeira da recorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso Desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.